Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. EXONERAÇÃO. FILHOS MAIORES. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. PERÍODO NOTURNO. ALIMENTANTE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los. ( ) A maioridade civil, por si só, não é circunstância indicativa de independência financeira da alimentanda. Em situações excepcionais, são devidos alimentos após a maioridade, por força da norma prevista no art. 1694 do Código Civil.” (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481).
3. “A circunstância de a ré realizar curso supletivo no período noturno, que possibilita, em tese, a conciliação dos estudos com o trabalho, não deve, por si só, servir para fundamentar o cancelamento dos alimentos. ( ) Ora, a toda evidência, os alimentos devidos à filha maior estudante, no caso, cumprem com a finalidade principal de auxiliar na sua formação profissional e no efetivo ingresso no mercado de trabalho.” (Acórdão 1232477, 07004825920198070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “À falta de prova da debilitação da capacidade de contribuição do alimentante, tal como afirmada na petição inicial, não é juridicamente admissível a exoneração da pensão alimentícia, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.” (Acórdão 1256200, 07056251520188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.